Tribunal: TJDFT
Processo: 0751297-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL. DÚVIDA QUANTO AO GRAU DE INSTRUÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). ART. 126, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que, ao reconhecer a remição de pena em razão da aprovação integral no ENCCEJA – Ensino Fundamental 2023, revogou parcialmente decisão anterior para excluir o acréscimo de 1/3 (um terço), sob o fundamento de erro material, ao considerar que o apenado já possuía o grau de escolaridade antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a exclusão, de ofício e em prejuízo do apenado, do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, diante da inexistência de prova inequívoca de que o nível de ensino certificado pelo ENCCEJA tenha sido concluído antes do início da execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de eventual erro material relativo à concessão de benefícios executórios, bem como a sua correção pelo Juízo da Execução, com o consequente recálculo da pena, encontra respaldo em entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, não configurando violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, tampouco afronta à segurança jurídica.
4. O art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal assegura o acréscimo de 1/3 (um terço) na remição quando houver conclusão do ensino fundamental durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente.
5. A Resolução CNJ n. 391/2021 reconhece a aprovação no ENCCEJA como base válida para a remição da pena, com incidência do acréscimo legal pela conclusão do nível de ensino.
6. A inexistência de prova inequívoca de que o apenado já possuía o ensino fundamental ou médio antes do início do cumprimento da pena impede a exclusão do acréscimo de 1/3 (um terço).
7. Diante da dúvida quanto ao grau de instrução anterior ao ingresso no sistema prisional, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.